Tribunal: TJSP
Processo: 2178050-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

OS DOCUMENTOS MILITAM EM DESFAVOR DA AGRAVANTE. O INDEFERIMENTO PELO JUÍZO ESTÁ AMPARADO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.